Tribunal: CARF
Processo: 18470.722223/2018-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Miriam Denise Xavier
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.722223/2018-98
ACÓRDÃO
2401-011.871 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HERACLITO DE BRITO GOMES JUNIOR
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
STOCK OPTIONS. OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES. EXERCÍCIO DO DIREITO.
FATO GERADOR. ASPECTO TEMPORAL. BASE DE CÁLCULO.
Apura-se a base de cálculo na data do exercício do direito de compra das
ações, quando aperfeiçoa-se o fato gerador pela vantagem econômica,
consistente na remuneração sob a forma de utilidade, oriunda da aquisição
das ações. A base de cálculo do imposto corresponde à diferença entre o
valor de mercado das ações adquiridas, na data do exercício, e o valor
efetivamente pago pelo beneficiário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, exceto quanto aos argumentos relativos aos valores recolhidos a título de
ganho de capital, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.871 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722223/2018-98
2
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração de imposto de renda pessoa física - IRPF, fls. 343/348,
ano-calendário 2014, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e multa de
ofício, em virtude de omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos
de pessoa jurídica.
Consta do Termo de Verificação Fiscal – TVF, fls. 357/348, conforme resumido no
acórdão recorrido:
A fiscalização foi programada em face do contribuinte ser beneficiário de
programa de opção de compra de ações, ou seja, remuneração por "stock options
plans" ou "SOP" (Doc 020), em face da existência de contrato (Doc 8) e aditivos
(replicado no TVF e obtido em procedimento de Diligência junto a Qualicorp)
celebrados com a empresa Qualicorp S/A, CNPJ 11.992.680/0001-93, denominada
"QUALICORP", cujos detalhes quanto às vantagens pecuniárias foram tratados no
referido TVF.
O fiscalizado apresentou renúncia ao cargo de Diretor Presidente e de Membro do
Conselho de Administração (conforme item (III) replicado no TVF) com eficácia a
partir de 15/11/2012 e por este motivo houve a necessidade de alterar o contrato
original assinado em 2010 (Doc 8) pelos termos do aditivo.
O aditivo acima, assinado em 07/11/2012, estabeleceu em mútuo acordo que o
Sr. Heráclito, desde que cumpridas as obrigações estabelecidas no contrato
original, aditamento e em sua carta renúncia poderia, no prazo de 30 dias
contados a partir de 01/05/2014, exercer 1.172.543 opções de compra de ações
pelo preço de R$ 2,80 por ação ordinária da Qualicorp, dando assim quitação ao
contrato de opções caso exercido ou caso não feita a opção, extinguindo assim
seus direitos.
Destarte, no dia 03/04/2014 o contribuinte, através de Notificação de Exercício
(Modelo do Anexo I do Contrato de Opção) (Doc 8 p 48) manifestou seu interesse
em exercer as 1.172.543 opções de compra de ações ao preço de R$ 2,80 por ação
(Doc 8 p 46), totalizando assim o valor a ser pago de R$ 3.283.120,40 (Doc 8 p 2 a
4). A data do efetivo exercício ocorreu, conforme informações obtidas em
diligência, na data de 12/05/2014, realizado pela DRF junto à Qualicorp S/A.
Adotando a premissa de que o contrato de outorga de opções seria mero contrato
mercantil, o contribuinte apurou ganho de renda variável tributado com alíquota
de 15%, conforme demonstrativo de Renda Variável (Doc 2), planilha de cálculo
(Doc 011) e com base na legislação aplicável, tendo reconhecido na planilha de
cálculo apresentada (Doc 011) o IR devido para os meses de Maio e Junho no
valor de R$ 3.695.324,00, porém no demonstrativo de RV reconheceu e recolheu
somente R$ 3.167.425,14, chegando numa diferença recolhida a menor para o AC
2014 de R$ 527.898,86, sob o código 6015 de Ganhos de Renda Variável, em vez
de sujeitar-se à tabela progressiva do imposto de renda, podendo chegar à
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.871 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722223/2018-98
3
alíquota de 27,5% já que os rendimentos possuíam natureza de remuneração
decorrente do trabalho prestado pelo Sr. Heráclito à Qualicorp, conforme Doc
08/20.
[...]
A fiscalização procurou demonstrar no TVF, por meio de exemplos e
características, as diferenças entre a stock option mercantil (são aquelas
disponíveis ao público em geral) e a employee stock option (destinadas aos
funcionários das empresas). Especificamente, no item 5.1 do TVF, procurou-se
esclarecer a natureza remuneratória das employee stock option.
A empresa QUALICORP (outorgante) sofreu autuação em razão da não
classificação desta forma de remuneração como rendimentos do trabalho (Auto
de Infração de Contribuição Previdenciária processo: 15983.720.038/2017-18).
De acordo com o TVF, a empresa foi autuada por este motivo, logo houve reflexo
na pessoa física dos seus colaboradores, e por extensão ao contribuinte sob
fiscalização. Logo deveria ter sido oferecido à tributação, como rendimento do
trabalho caracterizado como acréscimo patrimonial, o ganho obtido ao exercer o
direito da opção de compra das ações.
[...]
Por fim e em face da relevância da informação no contexto da presente análise,
destaca-se que em Relatório Técnico elaborado por peritos, no âmbito da
Comissão Européia (Direção-Geral da Empresa), em junho de 2003, concluiu-se,
entre outras questões, que os planos de opções de compra de ações constituem
rendimentos do trabalho (item n° 3 das "Conclusões"). Há quase 15 (quinze) anos,
as employee stock options eram consideradas, no Relatório, uma forma
relativamente nova de remuneração dos empregados.
[...]
No item 6 do TVF foi detalhado o Plano e o Contrato de Opções outorgado ao
fiscalizado, tendo sido concluído que no dia 12/05/2014 o Sr.Heráclito realizou
1.172.543 opções de compra de ação da empresa Qualicorp "QUAL3" pelo preço
de exercício de R$ 2,80 por ação, totalizando o valor de R$ 3.283.120,40,
conforme aditamento assinado em 07/11/2012 em face do contrato assinado em
01/09/2010 (Doc 08 e Item 2 do TVF) e TED efetivada (Doc 08 p 2 a 4).
Neste dia (12/05/14) as ações estavam valendo em média R$ 22,12 (valor
unitário) conforme dados obtidos no resumo diário histórico extraído do site da
BM&F Bovespa. A despeito de o ativo ter média de negociação de R$ 22,12 por
ação foi utilizado como valor de mercado o valor de fechamento das ações no dia
12/05/2014 que foi de R$ 22,22 por ação que é o padrão utilizado pela própria
bolsa como base para ajustes de preços.
[...]
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.871 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722223/2018-98
4
Assim, ao exercer a opção de compra das ações conforme tabela acima, o
contribuinte teve um acréscimo patrimonial de R$ 22.770.785,06, devido ao seu
vínculo de trabalho, tendo assim natureza jurídica salarial e não um ganho de
renda variável como apurado pelo contribuinte. (grifo nosso)
Percebe-se, então, que a outorga da opção de compra de 1.172.543 ações
ordinárias da QUALICORP ao Sr. Heráclito, aliada ao posterior exercício deste
direito, foi uma forma autêntica de remuneração, posto que:
- ocorreu em virtude, não apenas da persecução dos objetivos propostos pelo
"Plano", mas, principalmente, do exercício, por ele, do relevante cargo de Diretor
Presidente, sendo, nitidamente, contraprestação econômica por este trabalho;
- não pode ser equiparada às opções de compra de ações negociáveis em
mercado de capitais, que são objetos comerciais onerosos (adquiridos mediante
pagamento de prêmio) e impessoais (isto é, ofertados, em condições de
igualdade, a todos os interessados, segundo as regras mercadológicas), uma vez
que, ao contrário destas, foi destinada ao contribuinte em condições
personalíssimas, pelo trabalho por ele realizado, adquirindo, assim que exercida,
essência remuneratória e;
- oportunizou-lhe adquirir, em 12/05/2014, as 1.172.543 ações da QUALICORP
pelo preço unitário de R$ 2,80, que é vultosamente inferior ao preço unitário de
mercado destes ativos em mesma data (R$22,22), sendo, portanto, a diferença
positiva entre este (preço unitário de mercado) e aquele (preço unitário de
exercício), multiplicada pelo número de ações adquiridas, o montante que, em
face do escopo remuneratório deste ativo patrimonial (stock option), ele deixou
de pagar pelos ativos adquiridos. Com isso, o fato gerador do imposto de renda
sobre os rendimentos do trabalho assalariado se deu em 12/05/2014, como
detalhadamente explicado no item 8 do TVF.
Nos itens 9 e 10 do TVF a autoridade tributária procurou esclarecer que não era
possível abater do presente Auto de Infração o pagamento a maior em razão da
venda das ações subjacentes ao plano de stock option, indicando que caberia ao
contribuinte retificar o seu demonstrativo de apuração de renda variável relativo
aos meses de maio e junho do ano de 2014, com posterior pedido de restituição.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, fls. 412/487,
questionando a data do fato gerador, pois entende que seria 31/12/2014, que a responsabilidade
do imposto era da fonte pagadora, que deveria ter sido deduzido o imposto pago a título de ganho
de capital, que o plano de stock options não tem natureza remuneratória, que a tributação deveria
ocorrer quando houvesse a efetiva disponibilidade dos recursos e questiona também a base de
cálculo considerada.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 107-017.924 – 18a
TURMA/DRJ07, fls. 500/521, assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.871 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722223/2018-98
5
Data do fato gerador: 31/12/2014
PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES (STOCK OPTIONS). RENDIMENTO DO
TRABALHO. FATO GERADOR DO IMPOSTO SOBRE A RENDA.
O fato gerador do imposto sobre a renda ocorre automática e instantaneamente
no momento da aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda, nele
não interferindo qualquer atividade posterior do sujeito passivo, ressalvando-se
as exceções legalmente expressas.
O valor relativo à outorga de Plano de Opção de Compra de Ações (stock options)
a beneficiários eleitos pela Companhia integra os rendimentos tributáveis, por ser
ofertado em função do trabalho em retribuição aos serviços prestados nas
condições estipuladas pela empresa.
As stock options configuram contrato suspensivo, na forma do art. 125 do Código
Civil (Lei no 10.406/2002), ocorrendo o acréscimo patrimonial relativo à outorga
das opções de compra de ações no momento em que, findo o prazo de carência, o
beneficiário exerce o direito à opção, adquirindo as ações pelo preço de exercício
pré-estabelecido, inferior ao de mercado.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos
subjetivos, uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma
plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
As decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
Cientificado do Acórdão em 11/11/2022 (Aviso de Recebimento – AR, fl. 524), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 6/12/2022, fls. 536/592, que contém, em síntese:
Informa que em 1/9/2010, na qualidade de diretor, aderiu ao plano de Opção de
Compra de Ações da Qualicorp SA. Ao longo de 2011 e 2012 exerceu seu direito e comprou as
ações. Após, alienou as ações e recolheu o imposto de renda. Em 15/11/12 renunciou ao cargo e
foi firmado termo aditivo de opções outorgadas ainda não exercidas. Em 05/2014 exerceu seu
direito, tendo comprado e vendido as ações, e recolhido o imposto de renda, sobre o ganho de
capital. A fiscalização considerou que o ganho estava sujeito à alíquota de 27,5% e desconsiderou
os valores já recolhidos à alíquota de 15%.
Alega que o auto de infração é improcedente porque não se trata de sistema
remuneratório, mas sim de contrato mercantil. Cita Acórdão CARF 2401-005.729 que deu
provimento ao recurso por não ter sido descaracterizado o caráter mercantil dos planos.
Disserta sobre os planos de Stock Options e afirma terem caráter mercantil. Isso
porque nem a outorga das opções, nem sua aceitação, adesão e exercício são obrigatórios.
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.871 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722223/2018-98
6
Entende que o plano é oneroso porque houve pagamento do preço de exercício,
totalizando um montante a ser pago de R$ 3.283.120,40. Que eventual valorização das ações não
têm relação direta com os serviços prestados. A diferença positiva verificada no dia do exercício
decorre de variação aleatória que não sujeita ao pagamento do IR à alíquota progressiva. Que o
ganho ocorre quando da alienação das ações, revelando ganho de capital. Cita decisão do TRF3 e
TST. Cita Acórdão CARF que reverteu o resultado do julgamento do Acórdão 2202-005.258. Cita
outras decisões do CARF.
Alega que o fato gerador ocorreria ao fim do vesting period, e não no dia do
exercício. Cita decisão do CARF e pronunciamento contábil sobre contabilização dos valores
envolvidos nos planos de stock options. Entende que o CPC 10 não regula matéria tributária,
conforme Acórdão 2401-003.044.
Aduz que a base de cálculo eleita pela fiscalização está equivocada. Cita fórmulas
financeiras de precificação e entende que seria o valor justo das opções no momento da outorga.
Acrescenta que se assim não se entender, a base de cálculo deveria ter como parâmetro o valor da
ação no dia do término do vesting period, e não na data do exercício.
Argumenta que não poderia ser utilizado o valor da ação no fechamento no dia
12/5/2014, pois tais valores sofrem oscilações ao longo do dia, devendo ser considerado a cotação
média. A base de cálculo deveria ser retificada.
Diz haver erro quanto a data de ocorrência do fato gerador, que seria 31/12/2014 e
não a data da compra das ações 12/5/2014.
Entende que deve ser deduzido do IR exigido no auto o IR recolhido sobre o ganho
de capital apurado com a venda das ações. Cita Acórdão CARF 2301-005.752.
Esclarece que transmitiu pedidos de restituição dos valores pagos para resguardar
seu direito e evitar a prescrição. Foram emitidos despachos decisórios indeferindo o direito
creditório. Diz ter apresentado manifestação de inconformidade.
Requer o cancelamento do auto de infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal.
Entende o recorrente que deve ser deduzido do IR exigido no auto o IR recolhido
sobre o ganho de capital apurado com a venda das ações. Contudo, informa que transmitiu os
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.871 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722223/2018-98
7
pedidos de restituição dos valores pagos, processos no
12448.915752/2019-15
e
12448.915751/2019-71.
Como a questão relativa aos recolhimentos efetuados a título de ganho de capital já
está sendo discutida em processos próprios, não se conhece do recurso nesta parte.
Sendo assim, o conhecimento do recurso voluntário é parcial.
MÉRITO
No presente caso, os valores apurados decorrentes dos planos de stock options da
Qualicorp, aqui considerados como fato gerador de IRPF, também foram considerados como
remuneração e fato gerador de contribuição previdenciária conforme Acórdão CARF 2201-
005.153, no qual foi negado provimento ao recurso voluntário por unanimidade, já transitado em
julgado no CARF. Eis a ementa do acórdão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2013
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
STOCK
OPTIONS.
INCIDÊNCIA.
FATO
GERADOR. BASE DE CÁLCULO.
Incidem
contribuições
previdenciárias
sobre
benefícios
concedidos
a
colaboradores, no âmbito de Programas de stock options, quando verificada que a
operação tem nítido viés remuneratório, não apresentando natureza mercantil,
não evidenciando qualquer risco para o beneficiário e estando claramente
relacionada à contraprestação por serviços. (grifo nosso)
O fato gerador da obrigação tem lugar no momento do exercício das opções de
compra e a base de cálculo se verifica pela diferença entre o valor eventualmente
pago pelos ativos e os valores praticados pelo mercado. [...]
Logo, uma vez caracterizada a natureza remuneratória dos valores, houve reflexo
na pessoa física dos seus colaboradores, e por extensão ao contribuinte sob fiscalização. Logo
deveria ter sido oferecido à tributação, como rendimento do trabalho caracterizado como
acréscimo patrimonial, o ganho obtido ao exercer o direito da opção de compra das ações.
Ao contrário do que alega o recorrente, o caráter remuneratório do plano foi
detalhadamente explicado no TVF, conforme relatado, sendo didaticamente explicada as
diferenças entre a stock option mercantil (são aquelas disponíveis ao público em geral) e a
employee stock option (destinadas aos funcionários das empresas).
Segundo verificado e comprovado pela fiscalização, a outorga das Opções ocorreu
devido ao exercício pelo contribuinte de relevante cargo de Diretor Presidente, havendo evidente
contraprestação pelo trabalho, o plano foi oferecido sem pagamento de prêmio, destinado ao
contribuinte em condições personalíssimas, adquirindo essência remuneratória. Além disso, o
valor da ação foi fixado ao preço unitário de R$ 2,80, vultosamente inferior ao preço de mercado
(R$ 22,22).
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.871 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722223/2018-98
8
No caso, não se verifica a natureza mercantil nos planos de stock options ofertados
pela Qualicorp devido à evidente ausência de risco (evento futuro, incerto e que independe da
vontade das partes).
O máximo que poderia acontecer era o beneficiário/contribuinte não exercer o
direito a ele ofertado sem custo, hipótese que dificilmente ocorreria, uma vez que o preço de
exercício era cerca de 8 vezes menor que o de mercado.
O fato de ser a outorga das opções, sua aceitação, adesão e exercício não serem
obrigatórios, não confere ao plano natureza mercantil, como alega o recorrente. A natureza
mercantil somente seria verificada se fosse cobrado prêmio para a aquisição das Opções, a oferta
não fosse em caráter personalíssimo e sim ao público em geral, e o beneficiário pudesse ceder ou
transferir seu direito a qualquer título a terceiros. Acrescente-se que um plano de Stock Options
de caráter mercantil é comercializado no mercado financeiro, com risco para ambas as partes, em
valores compatíveis com o mercado e não com a evidente discrepância entre o preço da ação e o
preço de exercício.
Quanto ao Acórdão CARF 2401-005.729, citado no recurso, a situação fática nele
apreciada não é a mesma da que aqui se apresenta. Naquele processo houve incorreção na base
de cálculo utilizada, o que não ocorreu no presente caso.
Aliás, em relação a todas decisões do CARF citadas no recurso, os entendimentos
que delas constam, para aqueles casos concretos, em momentos diferentes e com composição
diversa dos colegiados, não vinculam os julgadores desta turma de julgamento. Entendendo-se
que a situação concreta é a mesma e comprovando-se a divergência de entendimento, o
recorrente poderá, se for o caso, interpor recurso especial. Também não são vinculantes as
decisões judiciais apresentadas no recurso.
Quanto ao fato gerador, sem razão o recorrente ao afirmar que ocorreria ao fim do
vesting period e não no dia do exercício.
O fato gerador somente ocorre no momento no qual há o exercício das opções de
compra de ações, pois somente neste momento está configurada a remuneração sobre a forma de
utilidade, a partir do qual o beneficiário pode fruir as vantagens advindas da aquisição do ativo
financeiro.
Até então, não se identifica o ganho econômico ao beneficiário das opções, dadas
às restrições contratuais.
A legislação do imposto de renda, ao definir o fato gerador do imposto, reporta-se à
disponibilidade econômica ou jurídica, CTN, art. 43:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.871 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722223/2018-98
9
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Como se vê, somente por ocasião do exercício do direito, é possível verificar a
efetiva obtenção do benefício representado pela diferença positiva entre o valor de mercado das
ações adquiridas e o valor efetivamente pago por elas.
Em consequência, a base de cálculo deve se aproximar da importância que o
beneficiário deixou de desembolsar caso tivesse adquirido o mesmo ativo, na mesma quantidade,
no mercado de valores mobiliários, nas condições de um terceiro sem vínculo com a empresa.
Sobre o pronunciamento contábil CPC 10, o contribuinte entende que ele não
regula matéria tributária.
Quanto ao valor de mercado da ação no dia do exercício, não há determinação legal
para que seja usada a cotação média ou a do fechamento. Aliás, como afirmado pela DRJ, o valor
do fechamento é o mais adequado:
Inicialmente é vital deixar elucidado que não há qualquer base legal ou sentido no
argumento do contribuinte de que a base de cálculo apurada pela fiscalização
estaria equivocada por não ter considerado como custo das ações a média do dia,
tendo em vista que é notório perante a CVM e a própria Bolsa de Valores que o
valor de uma ação em determinado dia é aquele observado no final do pregão,
sendo, inclusive, esta mesma regra aplicada para se apurar o valor diário dos
Fundos de Investimentos em Ações, por meio da figura denominada no meio
financeiro como “Marcação a Mercado”. (grifo nosso)
Sobre a data de ocorrência do fato gerador, ela é a data da aquisição da
disponibilidade econômica, conforme art. 43 do CTN acima citado. No caso, a data da compra das
ações, 12/5/2014.
O mesmo ocorre com as remunerações recebidas mensalmente por trabalhadores.
Os valores são verificados mensalmente, contudo, conforme suficientemente
esclarecido no acórdão recorrido, os rendimentos são apurados por ano-calendário.
Para os rendimentos sujeitos ao ajuste anual, a Lei 9.250/95, art. 7o, dispõe que:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o
valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-
calendário, e apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-
calendário subseqüente, declaração de rendimentos em modelo aprovado pela
Secretaria da Receita Federal.
O fato gerador do imposto de renda da pessoa física ocorre mensalmente, não
obstante ele se completar apenas no final do ano-calendário. Ou seja, o IRPF devido no ajuste
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.871 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722223/2018-98
10
anual é tributo cujo fato gerador não se dá instantaneamente em um momento exato, mas se
assenta ao longo do tempo. A característica se dá, por assim dizer, como um tributo de fato
gerador complexivo, com incidência anual, que se inicia em primeiro de janeiro e termina em 31
de dezembro de cada ano, data em que se considera finalmente completo.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário, exceto quanto
aos argumentos relativos aos valores recolhidos a título de ganho de capital, para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 696
DF CARF MF
Original